Tribunal: STF
Processo: ARE 1206950
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PARA OBRA DE UTILIDADE PÚBLICA. DESPESAS COM A REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL. JUSTA INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Nona Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “DESAPROPRIAÇÃO - Decreto nº 58.547/12 - Área declarada de utilidade pública - O poder expropriante deve suportar as despesas com a regularização do imóvel expropriado junto ao Cartório de Registro de Imóveis. 



    Atualização monetária sobre a oferta inicial - Admissibilidade - A não correção do depósito da oferta produziria uma dupla e injusta correção em benefício do expropriado - Precedentes desta E. Corte - Recurso provido em parte” (fl. 4, e-doc. 25).



    Os primeiros embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 30). Os segundos, foram acolhidos para suprir omissão, sem efeitos modificativos (e-doc. 43).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXIV e XXXV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Afirma que “tanto a sentença, quanto o acórdão ora recorrido, desrespeitaram o princípio da justa indenização (artigo 5º, XXIV, da Constituição Federal), pois atribuíram à concessionária recorrente responsabilidade que não lhe cabe, eis que completamente dissociada da justa indenização pela desapropriação” (fl. 11, e-doc. 52).



    Argumenta que “a desapropriação também não se atrela a futuros desmembramentos ou outras circunstâncias da área remanescente, alheias à demanda expropriatória” e que “sendo a desapropriação modo de aquisição originária, a área expropriada advém no cenário matricial dos registros públicos sem quaisquer vínculos anteriores, com total ineditismo, como se nunca tivesse integrado outro patrimônio, que não o público” (fls. 11-12, e-doc. 52).



    Sustenta que “não seria razoável supor que eventuais sequelas acompanhassem o bem imóvel, que agora é público. Notadamente sequelas ou vícios ou irregularidades da área remanescente das partes adversas. Assim, não seria de se imaginar que a concessionária recorrente, ou mesmo o Departamento de Estradas de Rodagem - DER/SP, seria responsável por eventual regularização de área remanescente, alheia à demanda expropriatória. Aliás, não há qualquer disposição legal que imponha tal obrigação” (fl. 12, e-doc. 52).



    Salienta que “não pode a regularização de eventuais, hipotéticas e desconhecidas inconsistências registrais, de tempos anteriores e de responsabilidade das partes adversas, ser custeada, nem lançada à conta da concessionária recorrente” (fl. 13, e-doc. 52).



    Pede “o recebimento e processamento deste recurso, para, consoante exposto acima, restabelecer a plena vigência do artigo 5º, XXIV, da Constituição Federal, para afastar a condenação da concessionária ao pagamento das despesas necessárias à regularização da área remanescente das partes adversas” (fl. 16, e-doc. 52).



    3. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário pelo enquadramento no Tema 339 da repercussão geral quanto à alegada afronta ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República e o inadmitiu pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 58).



    Neste agravo, a agravante impugna o fundamento de inadmissibilidade e reitera as razões do recurso extraordinário (e-doc. 61).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4.  Razão jurídica não assiste à agravante. 



    5. O Tribunal de origem assentou:



    “Acertada a r. sentença ao condenar a expropriante ao custeio das despesas com a regularização da área remanescente do imóvel expropriado junto ao Registro de Imóveis. 



    Isso porque, a indenização por desapropriação deve ser integral e completa, não se admitindo prejuízos aos expropriados.



    Como ensina José Carlos de Moraes Salles: ‘Mas a indenização devida ao expropriado não se compõe, apenas do valor de mercado do bem atingido pela expropriação. Em princípio, todo e qualquer prejuízo advindo da desapropriação deve ser ressarcido, a fim de que seja atendido o princípio constitucional da justa indenização.’ (...)



      É importante notar que a devida efetivação da matrícula se considera acessória ao pagamento da indenização do ato expropriatório. 



    A alteração da área de propriedade do expropriado só teve a alteração de seu estado anterior em razão da decretação de utilidade pública pelo expropriante. De maneira que, as despesas com regularização . do bem expropriado junto ao Registro de Imóveis estão ligadas ao pagamento do principal” (fls. 6-7, e-doc. 25).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no sentido de que “a devida efetivação da matrícula se considera acessória ao pagamento da indenização do ato expropriatório”, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo e do conjunto fático-probatório. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL. PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.165.317-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 31.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. I - Ausência de prequestionamento do art. 5º, XXIV, da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II - Impossibilidade de revisão do acervo fático-probatório para dissentir da conclusão do acórdão quanto à justa indenização do imóvel despropriado. Incidência da Súmula 279 do STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015)” (ARE n. 1259090-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.6.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Desapropriação. Justa e prévia indenização. Valor indenizatório obtido por perícia técnica. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1244208-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.9.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora